Tribunal: TJSP
Processo: 2114698-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114698-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante PENTEADO
CAMARGO & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, é agravado COOPERATIVA
DE CRÉDITO CREDIGUAÇU – SICOOB CREDIGUAÇU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23.946
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2114698-87.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA - FORO DE SOROCABA - 5a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PEDRO LUIZ ALVES DE CARVALHO
AGRAVANTE: PENTEADO CAMARGO & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIGUAÇU – SICOOB CREDIGUAÇU
INTERESSADO: MIL VERDES MARES HOLDING LTDA
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Depósito judicial.
Pedido de levantamento. Decisão que exigiu prestação de caução em
virtude de interposição de agravo que negou seguimento a recurso
especial. Desnecessidade. Inteligência dos artigos 521, incisos I e III,
do CPC.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 9) que, em
cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante, indeferiu o pedido de levantamento
do valor depositado pela agravada-executada sob o fundamento de que deverá
“aguardar o trânsito em julgado ou a prestação de caução pelo credor, nos termos do
artigo 520, inciso IV, do CPC, uma vez que o disposto no artigo 521 é uma faculdade do
julgador, notadamente pela expressão poderá".
Pretende o credor a reforma da decisão afirmando, em suma, que: a) o
levantamento do valor depositado dispensa a prestação de caução por se referir à verba
alimentar, nos termos do artigo 85, § 14 c.c. inciso I, do artigo 521, do CPC; b) nos autos
principais, há pendência apenas de julgamento do agravo em recurso especial, ao qual
foi negado seguimento, de modo que não há necessidade de caução nos termos do
inciso III, do artigo 521.
Recurso tempestivo (fls. 1), preparado (fls. 12/13) e sem resposta (fls. 19)
VOTO
Trata-se de execução provisória de crédito relativo à verba honorária,
fixada em embargos de terceiros opostos por Mil Verdes Mares Holding Ltda. ME,
julgados procedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O escritório que representa a embargante pleiteou o levantamento do valor
do valor depositado pelo embargado, pedido que foi indeferido sob o fundamento de que
deveria se aguardar o trânsito em julgado ou prestar caução, nos termos do artigo 520,
inciso IV, do CPC, destacando que o artigo 521 é uma faculdade do julgador.
Respeitada a convicção do digno juiz, a solução há de ser outra.
Dispõe o artigo 521 do Código de Processo Civil que “a caução prevista no
inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de
natureza alimentar, independentemente de sua origem; (...) III - pender o agravo do art.
1.042; (...).”
Ainda que o verbo “poderá” constante do caput da referida norma
expresse faculdade do magistrado, na hipótese é recomendável a dispensa da caução,
vez que o crédito é de natureza alimentar.
Além disso, diante da farta jurisprudência do STJ sobre o tema verba
honorária fixada em favor do agravante em razão de resistência da embargada acerca da
pretensão do levantamento da constrição em embargos de terceiro - é remota a
probabilidade de provimento do agravo interposto pelo agravado da decisão que negou
seguimento ao seu recurso especial.
No mesmo sentido, já decidiu o STJ e esta Câmara, in verbis:
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. VERBA ALIMENTAR.
LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido, em se tratando de
verba de natureza alimentar, a dispensa da caução na execução
provisória.
3. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp 944.438/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 18/10/2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória extinta sem resolução
de mérito por não terem sido recolhidas as custas processuais.
Cumprimento provisório de sentença promovido por escritório de
advocacia, com vistas ao recebimento dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Decisão agravada que condicionou o levantamento de
quantia depositada judicialmente à prestação de caução. Desnecessidade.
Verba de natureza alimentar. Pendência do julgamento de agravo de
despacho denegatório de recurso especial. Exceções previstas no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
521, incisos I e III, do CPC. Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2284031-71.2019.8.26.0000; Relator
(a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/06/2020; Data
de Registro: 07/06/2020).
“Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Penhora de valores
relacionados a honorários sucumbenciais Indeferimento do pedido de
levantamento do montante diante da ausência de trânsito em julgado da
ação principal e do oferecimento de caução
Dispensa da garantia
prevista no art. 520, IV, do Código de Processo Civil em decorrência da
natureza alimentar do crédito, art. 521, I, do aludido diploma Pendência
do agravo previsto no art. 1.042 da referida lei Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2211766-08.2018.8.26.0000; Relator
(a): César Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de
Registro: 06/12/2018).
Em suma, a decisão há de ser reformada para que se determine o
levantamento
do valor depositado pela executada em favor do agravante,
independentemente da prestação de caução ou do trânsito em julgado da decisão.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator